Tribunal: TJDFT
Processo: 0713994-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONSTRAGIMENTO ILEGAL. TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR APROXIMADO AO TEMPO DE PENA DEFINITIVA. DETRAÇÃO. REGIME ABERTO. INCOMPATIBILIDADE COM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA.
1. Em se tratando de réu primário, cujo tempo de pena provisória equivale a quase totalidade do tempo de pena definitiva estabelecido em sentença condenatória, há flagrante constrangimento ilegal ao direito de liberdade do paciente a não realização da detração pelo juízo do conhecimento, que acarretaria a imposição do regime aberto para início do cumprimento da pena e a manutenção da prisão preventiva.
2. Na espécie, condenado o paciente à pena definitiva de 5 (cinco) meses e 8 (oito) dias de detenção; e 1 (um) mês e 19 (dezenove) dias de prisão simples, uma vez descontado o tempo da prisão provisória, de quase 6 meses, o regime inicial de pena a ser fixado deveria ter sido o aberto (e não o semiaberto, como feito em sentença), resultando, assim, em incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva.
3. Ordem concedida.